Tribunal: TJSP
Processo: 2362920-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência de credor contra o indeferimento de diligência. Admissibilidade.

PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. Cabimento no caso concreto. Determinação da espécie pelo Juízo que se justifica (CPC, arts. 139, IV, e 438, I) nas hipóteses em que haja embaraço respectivo à parte credora, o que se verifica no caso. Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência de credor contra o indeferimento de diligência. Admissibilidade.

PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. Cabimento no caso concreto. Determinação da espécie pelo Juízo que se justifica (CPC, arts. 139, IV, e 438, I) nas hipóteses em que haja embaraço respectivo à parte credora, o que se verifica no caso. Execução que, embora deva observar a menor onerosidade ao devedor, se desenvolve sob o pálio da efetividade e o interesse do credor. Eventual impenhorabilidade de valores constritos que deverá ser impugnada a posteriori. Precedentes.

Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.